Tribunal: TJES
Processo: 0001105-74.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2024-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001105-74.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WANDERSON LANGA PINTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO.

PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO. PRECEDENTE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. CARÊNCIA DE INTERESSE. PLEITO JÁ CONCEDIDO NA SENTENÇA ATACADA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Inviável redimensionar a pena de multa para o mínimo legal. A reprimenda, privativa de liberdade, foi fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e a condenação ao pagamento de multa, em 57 (cinquenta e sete) dias-multa, restou proporcional e razoável, motivo pelo qual, a mantenho.
2. Embora quantitativo de pena, tenha sido fixado em patamar inferior a 08 (oito) anos de reclusão, em razão da reincidência do réu, impõe-se a manutenção do regime fechado, para início do cumprimento da reprimenda, nos termos da previsão do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do Código Penal.
3
.
I
ncabível a concessão do direito de responder ao processo em liberdade, considerando a
orientação jurisprudencial do C. STJ, no
sentido de que,
ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável, o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação. Precedente do STJ.
4.
Por fim, vejo que carece de interesse a
pretensão de concessão da assistência judiciária gratuita e isenção do pagamento das despesas processuais, uma vez que o magistrado, quando da prolação da sentença,
por ora atacada
, já concedeu a isenção.
5
. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001105-74.2023.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WANDERSON LANGA PINTO - DPE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
recurso de apelação criminal
, interposto por WANDERSON LANGA PINTO, contraa sentença (fls. 105/111), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do crime de
roubo
(art. 157, caput, do Código Penal
1
),
à pena de 04 (quatro) anos e 09 (oito) meses de reclusão, no regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 57 (cinquenta e sete) dias-multa.

Em suas razões, a Defensoria Pública Estadual requer, em síntese, o
redimensionamento da pena de multa,
para o mínimo legal.

Pretende, ainda,
abrandamento do regime inicial
de cumprimento da pena.

Pugna mais, pela concessão do direito de
recorrer em liberdade

Por fim, roga pela concessão do
benefício da Justiça Gratuita
e da
isenção do pagamento de custas processuais
(fls. 116-v/118-v).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na tarde de 25/02/2023, na Rodovia BR-262, bairro Campo Grande, Cariacica/ES, WANDERSON LANGA PINTO, ora apelante, subtraiu, mediante violência, o aparelho celular, LG k11+, cor rose, da vítima FRANCIELLE ALVES CORREA DO ROZARIO.

Consta na inicial, que o denunciado abordou a vítima em um ponto de ônibus, em frente a Faculdade Pio XII, e exigiu que lhe entregasse o telefone e, diante da recusa, tomou o celular, a força, da mão da ofendida e empreendeu fuga.

Ainda, segundo a peça acusatória, a vítima passou a gritar “pega ladrão”, chamando a atenção de populares que estavam próximos ao local, sendo o apelante perseguido e detido por motociclistas, ainda em posse do bem subtraído, sendo reconhecido pela vítima, como seu algoz.

Não havendo preliminares a serem apreciadas, passo a enfrentar as teses recursais.

A defensoria não se insurge contra a autoria e materialidade.

Quanto ao pleito de
redimensionamento da pena de multa
, vejo que não comporta acolhimento.

Isso porque, a pena de multa, varia de 10 (dez) a 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, e tendo o magistrado fixado a reprimenda, privativa de liberdade, em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, vejo que a condenação ao pagamento de multa em 57 (cinquenta e sete) dias-multa, restou proporcional e razoável, motivo pelo qual, a mantenho.

No tocante ao pleito de
abrandamento do regime inicial
para cumprimento da pena, vejo que não assiste razão à defesa.

Não obstante o patamar da pena definitiva, no caso em tela, temos que o apelante é reincidente, não havendo reparos a serem feitos na sentença, que estabeleceu o regime fechado, nos termos do art. 33 § 2º, “b”, do CP.

Melhor sorte não socorre a defesa, quanto ao pedido de concessão do
direito de recorrer em liberdade,
uma vez que, a orientação jurisprudencial do STJ, caminha no sentido de que, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, e tendo o réu permanecido preso, durante todo o andamento da ação penal, não é recomendável o deferimento da liberdade, após a superveniência da condenação.

Por fim, vejo que carece de interesse a pretensão de concessão da
assistência judiciária gratuita e isenção do pagamento das despesas processuais
, uma vez que o magistrado, quando da prolação da sentença, já concedeu a isenção.

DISPOSITIVO:

Fundado em tais considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência: (...)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para negar provimento ao recurso.